Tribunal: TJBA
Processo: 0502135-63.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502135-63.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TERTULIANO DO NASCIMENTO FERREIRA

Advogado(s)
:
JOSE DE JESUS HEMERLY FILHO

APELADO: UALACI DOS ANJOS e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE NERES DOS SANTOS, ANA PAULA ARAUJO GALDINO, FELIX DE SOUZA FILHO, EULER CARDOSO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR VÍCIO FORMAL. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração por vício formal, mantendo a decisão anterior que não conheceu dos primeiros aclaratórios. O recorrente pleiteia o conhecimento e provimento dos embargos, alegando aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão que rejeita embargos de declaração por vício formal pode ser reformada com base na instrumentalidade das formas e na primazia do mérito; e
(ii) se a inércia da parte após intimação para correção do vício inviabiliza o conhecimento dos embargos.

III. Razões de decidir
A flexibilização das formas processuais deve respeitar os requisitos mínimos de regularidade, não se aplicando de forma irrestrita.
A parte foi devidamente intimada para corrigir o vício formal nos embargos, com expressa advertência e orientação, mas manteve-se inerte, dando causa ao não conhecimento.
A jurisprudência do STJ e do TJBA reafirma que a inércia diante de determinação judicial afasta a aplicação dos princípios invocados.

IV. Dispositivo
Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0502135-63.2018.8.05.0039.1.AG, tendo, como Agravantes,

TERTULIANO DO NASCIMENTO FERREIRA

e, como Agravados,
UALACI DOS ANJOS, SUELANE RAMOS DA PAIXÃO, JOSE ORLANDO DE SOUZA RIBEIRO e MARIA HELENA DE SANTANA RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO
INTERNO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA